Tribunal: TJDFT
Processo: 0744701-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO E. STJ. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS.

I – A autora, com 47 anos, interditada judicialmente, é portadora de esclerose múltipla, forma primária progressiva, e os elementos dos autos constituem prova inequívoca quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para concessão do medicamento não padronizado pelo SUS, prescrito pelo médico neurologista que a assiste como único com evidência comprovada para o seu quadro, consoante tese fixada pelo e. STJ no julgamento dos EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106).

II – A medicação foi prescrita em caráter de urgência, devido à piora progressiva da doença, com risco de ocorrência de tetraplegia ou até mesmo o desfecho morte à agravada-autora.

III – Configurados os requisitos do art. 300, caput, do CPC, defere-se a tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante-autora o medicamento, em 15 dias, conforme prescrição médica. Decisão reformada.

IV - Agravo de instrumento provido.